Tribunal: TJDFT
Processo: 0705054-15.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. PESSOA CASADA. SEPARAÇÃO DE FATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1- A separação de fato excepciona o impedimento para constituição de união estável por pessoa casada (CC 1.723 § 1o).

2- A existência da separação de fato é matéria sujeita à dilação probatória.

3- Deve ser cassada a sentença que reconheceu a impossibilidade jurídica do pedido sem que tenha sido oportunizada ao autor produção de prova quanto à sua separação de fato.

4- Não se conhece de pedido de anulação da sentença formulado em contrarrazões.

5- Deu-se provimento ao apelo do autor. Não se conheceu de pedido formulado pela ré em contrarrazões.